Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
3. No caso, há elementos aptos a sustentar a presença das qualificadoras do motivo torpe, em face do inconformismo do acusado com o término do relacionamento; do emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública; e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque subido sofrido pela vítima, bem como da majorante referente o crime ter sido, supostamente, praticado na presença da filha da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, do Código Penal (feminicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado na presença de descendente da vítima), tudo c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica e familiar), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.